Tribunal: TJDFT
Processo: 0726187-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. DESTINAÇÃO À RESIDÊNCIA DO EXECUTADO E SUA FAMÍLIA. BEM DE FAMÍLIA. QUALIFICAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO AINDA NÃO RESOLVIDA. PRECLUSÃO TEMPORAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL IRRELEVANTE. SANEAMENTO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que o provimento embargado incorrera em imprecisão, não quanto à identificação do imóvel penhorado e cuja desconstituição fora demandada e fizera o objeto do recurso, mas quanto à matrícula sob a qual está registrado, conquanto irrelevante o erro material, pois o julgado tratara da desconstituição do único imóvel penhorado, que está identificado nos autos, não permitindo dúvida sobre o alcance da tutela concedida, deve ser retificada a imprecisão de forma a ser prestigiada a higidez do resolvido.
3. Embargos conhecidos e providos para sanar erro material, sem efeitos infringentes. Unânime.